Tribunal: TCU
Processo: 033.465/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1866/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar em cumprimento o item 'b', do Acórdão 392/2015-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC Processo 006.910/2012-2 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, destacando que poderá ainda ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.465/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União - TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.